Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-38.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001252-38.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOFIA PEREIRA CHAVES - CPF: 415.088.661-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANALFABETISMO DO AUTOR – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – PRESENÇA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

II - In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado.

III - O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001252-38.2019.8.11.0013 interposto por SOFIA PEREIRA CHAVES contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO CETELEM S/A perante a 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 120802464 o magistrado aquo julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, com espeque no art. 487, inciso I, do CPC; acolheu o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte autora ao pagamento da multa de R$ 1.640,52 (mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do CPC e condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 120802466 que a sentença atacada afronta toda a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, porquanto, segundo pacificado, para a validade do contrato firmado por pessoa idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências;

Alega que a apelante é pessoa idosa e analfabeta, de modo que para ter validade o contrato de empréstimo deve ser formalizado por meio de instrumento público ou por meio de procurado munido de procuração pública, na esteira da pacífica jurisprudência dessa corte;

Afirma que o Juiz de piso julgou improcedente o pedido e aplicou as seguintes sanções: I) multa por litigância de má-fé; II) indenizar a parte demandada pelos prejuízos que sofreu; III) pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios. No caso dos autos, não há que se falar em aplicação de sanções, pois, a parte discute aplicação de tese que recebe a chancela da jurisprudência amplamente majoritária. Em outras palavras, não houve alteração de fatos na intenção de prejudicar a parte adversa, o que se buscou foi a discussão de matéria de direito, tão somente isso;

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso, para que seja reformada a sentença guerreada para que seja afastada as sanções aplicadas; condenada a parte Recorrida ao pagamento dos danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ; requer a condenação na repetição em dobro dos valores descontados da parte Recorrente; requer seja reconhecida a nulidade do contrato em discussão; requer seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais.

Contrarrazões sob ID. 120802470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por SOFIA PEREIRA CHAVES, doravante denominada recorrente, em face de BANCO CETELEM S/A, doravante denominada recorrida, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o requerido.

O juiz aquo julgou a ação improcedente, com espeque no art. 487, inciso I, do CPC; acolheu o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte autora ao pagamento da multa de R$ 1.640,52 (mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do CPC e condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

A tese recursal funda-se na nulidade do negócio jurídico por ser a apelante analfabeta e fazer-se necessária a presença de procuração pública para a validade do negócio impugnado.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Em suas razões recursais o Apelante argumenta que por ser pessoa idosa e analfabeta o negócio jurídico foi celebrado de forma irregular vez que se tratando de contratação com analfabeto, devendo haver representação através de instrumento ser celebrado

Compulsando indexado nos autos contrato de empréstimo consignado devidamente assinado (ID. 120799488 - Pág. 4) planilha de proposta simplificada (120799488 - Pág. 1), autorização para debito em conta corrente e em folha de pagamento devidamente assinados (ID. 120799488 - Pág. 7 e ID. 120799488 - Pág. 10) bem como comprovante de pagamento (ID. 120799488 - Pág. 12).

O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença, afirmando ser nulo o negócio jurídico, visto se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a contratação deixou de cumprir os requisitos necessários à formalização do negócio. A parte recorrente se limitou a negar a realização do negócio jurídico, contudo, em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o valor objeto do empréstimo, ou, evidenciou divergência nas assinaturas constantes dos documentos carreados pela parte recorrida.

Sucede que a lei civil não exige solenidade para a validade de negócio jurídico firmado por analfabeto. Ao contrário, quando a lei estabelece forma para a contratação de quem não sabe ler, refere-se apenas ao contrato de prestação de serviço, permitindo que o instrumento particular seja assinado a rogo e subscrito por 02 (duas) testemunhas (CC, art. 595). Dessa forma, não há que se exigir esta ou qualquer outra formalidade para que um analfabeto firme contrato de empréstimo consignado.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar ocorrência de vício de vontade; que não contratou o empréstimo ou que não recebeu o valor solicitado.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

A jurisprudência nacional coaduna:

“CIVIL. CONSUMIDOR- CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO FACE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AO DANO SOFRIDO. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível ACORDAM os Desembargadores membros da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta, julgando-a improcedente para manter inalterada a sentença monocrática que reconheceu a validade do contrato e a inocorrência de dano moral. Fortaleza, 7 de outubro de 2015 MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora” (TJ-CE - APL: 00064742420128060066 CE 0006474-24.2012.8.06.0066, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2015)

E mais:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANALFABETO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA FORMAL. PROVA DO SAQUE. APELO DESPROVIDO. 1. O analfabetismo não se revela como uma causa para limitar a prática de atos na vida civil, não incutindo irregularidade no contrato de empréstimo a inobservância de forma especial para tanto, porque não há exigência legal, nulificando todos os efeitos dessa fattispecie (fato jurídico), doravante de lege lata não é o regulado pelo Código Civil, não, porém, em termos principiológicos (ex vi arts. 3o e 4o). 2. Hipótese em que o instrumento contratual foi assinado a rogo, obedecendo a regra do art. 595 do CC, sem o anuncio de vício de consentimento, alcançando resultado esperado, ante o saque integral do crédito pactuado pelo consumidor. 3. Apelo provido.” (TJ-MA - APL: 0472912014 MA 0002533-54.2012.8.10.0034 , Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2015)

Neste passo, o dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

Nesse contexto a jurisprudência já explicitou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência da relação contratual, configura-se a litigância de má-fé, pois houve alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal.” (Apelação Cível AC 08150924520188120001 MS 0815092-45.2018.8.12.0001 (TJ-MS) - Data de publicação: 24/07/2020).

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes, regularidade do débito e ocorrência de litigância de má-fé.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 2.500,00 fulcrado no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022